Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005615-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO, AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO
PACIENTE: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Alvino Evangelista do Carmo Neto e outro, em favor de João Evangelista dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação penal n.1000408-84.2021.8.11.0024, em Audiência de Custódia, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva e após, requerido o relaxamento da prisão/liberdade provisória, com pedido subsidiário de prisão domiciliar, os pleitos restaram indeferidos.
Sobre os fatos informam que os policiais supostamente teriam recebido uma denúncia anônima, dando conta de que no endereço do paciente seria um ponto de comercialização de drogas, ocasião em que compareceram no local e encontraram 5 (cinco) porções análogas a pasta base de cocaína, e a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais); que, supostamente teriam indagado ao paciente sobre a possibilidade de ter mais entorpecentes, este respondeu que teria mais unidades em sua residência, e assim o paciente teria “supostamente” autorizado os policiais adentrarem no terreno de sua casa, e encontraram 26 (vinte e seis) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, e em seguida lhe deram voz de prisão.
Sustentam, preliminarmente, ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, ao argumento de que “a autoridade policial coagiu o indiciado a fazer inúmeras petecas com o intuito de tornar em flagrante por suposta prática de crime de tráfico de droga”; que os depoimentos dos policiais não devem ser levados em consideração, “visto que “justificativa” dos papelotes anui a entrada sem autorização na residência. E se não fosse por essa justificativa a entrada seria irregular, bem como todas as provas decorrentes desta ilegalidade”. Asseguram que toda a abordagem policial foi ilegal, e por consectário lógico, todas as provas, tornando a prisão em flagrante ilegal.
Afirma os impetrantes, que não há comprovação efetiva da materialidade do crime de tráfico de droga, isso porque não tem registro fotográfico das supostas “petecas” apreendidas, e não há nos autos outros elementos constitutivos do crime, tais como balança de precisão e outros apetrechos utilizados na confecção e venda de entorpecentes.
Sustentam, em suma, que na r. decisão não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo motivação idônea, eis que ação penal que está em andamento, ou qualquer inquérito, sem que “tenha o TRÂNSITO EM JULGADO”, é o mesmo que considera-lo culpado, sem o devido processo legal.
Aduzem, que o paciente possui 53 anos de idade, integra o grupo de risco por ser portador do vírus HIV e, levando em consideração a situação atual de pandemia, a fim de garantir a integridade física e a saúde do paciente, entende cabível a concessão da medida, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.
Após outras considerações, requerem, o deferimento da medida liminar, com a imediata soltura do paciente ou, que lhe seja substituída a prisão pelas medidas previstas no art. 319 do CPP. Ao final, pugna pela ratificação desse pedido, com a concessão definitiva da ordem.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, no que concerne à alegada nulidade do flagrante, sob o argumento de tratar-se de flagrante preparado e, entrada sem autorização na residência do paciente, referidas teses de ilegalidade encontram-se superadas com a decretação da prisão preventiva, agora sob novo título.
Superada tal prefacial, verifica-se que os impetrantes alegaram a ausência da materialidade delitiva do crime de tráfico de droga, ao argumento de que não houve registro fotográfico da droga apreendida e não foi encontrado qualquer utensílio ou produto que levassem a concluir pela traficância.
Registro que a via estreita do habeas corpus, por ser de rito célere, é imprópria para a dilação de provas quanto à efetiva prática da infração penal, sendo inviável a discussão acerca da materialidade delitiva, uma vez que não comporta questão que, para seu deslinde, demanda exame aprofundado do conjunto fático probatório, sendo peculiar ao processo de conhecimento.
Em sendo o paciente portador do vírus HIV (diagnosticado em 06/10/2014), este fato por si só não impossibilita seu ergástulo provisório, eis que passível de tratamento ambulatorial, cabendo ao impetrante provar a impossibilidade deste tratamento seja pela precária condição da unidade prisional, seja pela complexidade do tratamento.
Por conseguinte, cumpre esclarecer que as orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) visam a prevenir a contaminação do vírus Covid-19 em espaços de confinamento de pessoas que se encontram presas, sob a tutela do Estado. No entanto, é certo que referidas orientações não possuem caráter cogente.
De se ressaltar, que a possibilidade de propagação do vírus SARS COV 2 não implica automática liberação daquele que está segregado de forma justificada. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, elenca três requisitos cumulativos em que o apenado deve estar incurso para ser merecedor da prisão domiciliar neste caso excepcional:
“[...], não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao menos no exame perfunctório da liminar, não houve a demonstração de tais pressupostos diante do Tribunal a quo. (...).” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
No caso sub examine, não restou preenchido qualquer dos requisitos, não havendo que se cogitar em concessão da prisão domiciliar.
No tocante ao pedido liminar, é sabido que a concessão de liminar em habeas corpus, se dá de forma excepcional, em casos em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, vale dizer, da plausibilidade do direito invocado e da real possibilidade de dano.
No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não estão caracterizados tais requisitos.
Compulsando o caderno processual verifica-se que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido de liberdade provisória e decretar a prisão preventiva do paciente, entendeu que estavam presentes os requisitos para a aplicação dessa medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública.
De fato, na hipótese em tela, após examinar de forma pormenorizada os fundamentos aventados na impetração, não vislumbrei, por ora, no âmbito de um juízo de cognição sumária, os elementos necessários à concessão da tutela de urgência.
Isso porque, consoante registrou o magistrado a quo, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verificou a existência de anotações anteriores pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico – fato que, por si só, justifica, nesse momento, a mantença de sua segregação, como forma de impedir a reiteração delitiva e garantir, por conseguinte, a ordem pública.
Dessa forma, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido em momento oportuno, indefiro o pedido liminar pretendido.
Solicitem-se informações à autoridade coatora.
Após a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de março de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator